Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROPOSTA DE ADESÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RECUSA DA ADESÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA.

Nos contratos havidos entre o consumidor e uma administradora de planos de saúde, em que esta se propõe a buscar a adesão do consumidor a alguma operadora de plano de saúde nas condições propostas, a relação jurídica havida se subsume ao consumidor e à administradora enquanto a operadora de saúde não aprovar a proposta de adesão ao plano, não podendo esta responder pelas falhas do serviço prestado pela administradora, pois ainda não compunha a cadeia de consumo.